Tribunal: TJES
Processo: 0037574-98.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037574-98.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: ITAU UNIBANCO SA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO – MULTA PROCON –
DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE DA COBRANÇA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO LEVADA EM CONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AO APLICAR A PENALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há dúvida de que as infrações ao Código de Defesa do Consumidor estão sujeitas à sanção, ocorre que, no caso concreto, o Procon Municipal, ao arbitrar a sanção, sequer indica qual seria a suposta cláusula abusiva existente, e tampouco se manifesta sobre os documentos apresentados pelo apelado administrativamente que buscavam demonstrar a regularidade cobrança por ele praticada.

2.
Existem documentos apresentados pelo apelado que sequer foram considerados pelo Procon ao aplicar-lhe a penalidade questionada.

3.
Seja porque a Instituição Financeira demonstrou minimamente a regularidade de sua conduta, seja porque a multa arbitrada pelo Procon Municipal não foi corretamente fundamentada, levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, correto foi o reconhecimento da nulidade da penalidade.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037574-98.2014.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença de fls. 174/175 que, nos autos da
ação anulatória
ajuizada por
ITAÚ UNIBANCO S/A
, julgou procedente o pedido autoral, para anular o processo administrativo nº 3148/2011, bem como a multa dele decorrente.

Na oportunidade, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de fls. 178/187, o Município de Vitória pugna pela reforma da sentença, por compreender que os documentos apresentados pela parte autora não comprovam a regularidade de sua conduta a afastar a multa aplicada pelo PROCON Municipal por violação às regras consumeristas, de modo que não seriam aptos a infirmar a presunção relativa de veracidade de que gozam os atos administrativos.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões às fls. 189/193.

Pois bem.

Conforme se denota dos autos,
ITAU UNIBANCO S/A
foi autuado pelo Procon do Município de Vitória em razão de reclamação formulada pela consumidora nos seguintes termos (fl. 30):

Descrição da reclamação:

(...)

Possuía Conta Universal (Ag. 8517 C/C 04944-4) a qual foi encerrada no dia 13 de junho de 2011, conforme documento apresentado.

Porém, passado algum período, a consumidora recebeu carta de cobrança de um valor que ela desconhece.

Desta forma, conforme preceitua a Lei nº 8.078/90, a consumidora requer esclarecimentos quanto a cobrança bem como o cancelamento do valor.

A parte reclamada apresentou resposta a CIP FA número 0111-009.579-5, entretanto, a consumidora discorda da mesma, uma vez que no ato do encerramento da conta corrente foi informada pelo atendente responsável por tal procedimento que havia um débito de R$ 0,23 (vinte e três centavos), o qual foi devidamente quitado e a conta encerrada.

Ante o exposto, a consumidora solicita a abertura de processo administrativo no qual requer o cancelamento do saldo devedor existente em seu nome proveniente da conta corrente acima citada.

Durante a audiência designada pela autarquia municipal, a instituição financeira reafirmou a existência do débito e juntou documentos para comprovar sua alegação (fls. 66/69), contudo, a consumidora seguiu afirmando não possuir débito em aberto, motivo pelo qual não houve conciliação entre as partes.

Em seguida, o PROCON considerou que a reclamação da consumidora não fora atendida pela Instituição Financeira (fl. 79), aplicando-lhe multa no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), explicitando que
“a reclamada em nenhum momento do processo trouxe aos autos documentos que demonstrassem o rigor a confiabilidade do procedimento da instituição em encerrar a conta de seus clientes, inclusive a da consumidora”
, bem como que
“a cobrança é excessiva e indevida”.

Inconformada, a financeira apelante ingressou com a presente ação anulatória e, ao final da instrução processual, sobreveio sentença anulando a multa aplicada

e foi em face do referido comando que houve a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Não há dúvida de que as infrações ao Código de Defesa do Consumidor estão sujeitas à sanção. Sobre o tema, o artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Verifica-se, portanto, que
o legislador outorgou à autoridade administrativa o poder de aplicar sanções administrativas àqueles que violarem as normas de proteção aos consumidores, inexistindo qualquer limitação legal quanto à obrigação da reclamação ser individual ou coletiva
.

Aliás, esse é o
entendimento que predomina no Colendo Superior Tribunal de Justiça
, que reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.
1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.
(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015). grifei.

Em análise da decisão administrativa vislumbro que o fundamento da autuação se deve a suposta prática de cláusula abusiva, tendo o Procon Municipal feito menção ao disposto no art. 51, § 1º, III, do CDC:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...)

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: (...)

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

Ocorre que a autarquia sequer indica qual seria a suposta cláusula abusiva, e tampouco se manifesta sobre os documentos apresentados pelo apelado administrativamente que buscavam demonstrar a existência de débito da consumidora.

Dentre os mencionados documentos está o demonstrativo de compromissos pendentes devidamente assinado pela consumidora (fl. 10), no qual há expressa menção ao débito da autora, e a informação de que seria necessário manter saldo disponível na conta corrente para liquidação das obrigações até o término do regime de encerramento.

Não desconheço o fato de os atos administrativos gozarem de presunção de veracidade, ocorre que existem documentos apresentados pelo apelado que infirmam a referida presunção e que sequer foram considerados pelo Procon ao aplicar-lhe a penalidade questionada.

O que se vê é que o Procon Municipal conferiu presunção absoluta às declarações da consumidora e sequer refutaram os elementos trazidos pela Instituição Financeira, limitando a reconhecer que houve aplicação de cláusula abusiva no contrato entabulado entre as partes, cláusula essa que sequer é especificada.

A referida circunstância, por si só, torna a aplicação da multa nula, na medida em que não houve uma fundamentação para seu arbitramento que levasse em consideração as reais circunstâncias do caso concreto, refutasse os documentos apresentados pelo Banco e indicasse, explicitamente, qual conduta por ele praticada teria violado as normas consumeristas.

Portanto, seja porque a Instituição Financeira demonstrou minimamente a regularidade de sua conduta, seja porque a multa arbitrada pelo Procon Municipal não foi corretamente fundamentada, levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, correto foi o reconhecimento da nulidade da penalidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO,
majorando a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.